Tribunal: TJES
Processo: 0001578-52.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001578-52.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VICTOR FIGUEIREDO DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. REDUÇÃO DA PENA COM FUNDAMENTO NA FRAÇÃO MÁXIMA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para absolvição dos réus por ausência de dolo ou insuficiência probatória; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta de um dos réus para o delito de posse de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06); (iii) reavaliar a fração de redução da pena com base na causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas encontram-se comprovadas por boletim de ocorrência, laudo de constatação da substância entorpecente, prova oral e demais elementos constantes nos autos, que demonstram, com segurança, que os réus agiram em conjunto para transportar droga.

4. A versão defensiva de um dos acusados de que seria apenas motorista de aplicativo é incompatível com a fuga deliberada e a desobediência à ordem de parada, condutas que indicam adesão consciente ao crime.

5. O pedido de desclassificação para o art. 28, da Lei de Drogas, não encontra respaldo, diante da significativa quantidade de droga apreendida (aproximadamente 1kg de maconha) e da conduta típica de tráfico, evidenciada pelo fracionamento da substância e a tentativa de ocultação.

6. As versões contraditórias de um réu em sede policial e judicial comprometem sua credibilidade e impedem o reconhecimento de confissão espontânea como atenuante.

7. A aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado é cabível, mas a fração de 1/2 fixada na sentença carece de fundamentação concreta, sendo incabível a valoração da quantidade de droga tanto na primeira quanto na terceira fase da dosimetria, conforme entendimento consolidado do STF (Tema 712) e STJ.

8. Em razão disso, aplica-se a fração máxima de 2/3 prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, redimensionando-se as penas.

IV. DISPOSITIVO

9. Recursos parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0001578-52.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOÃO VICTOR FIGUEIREDO DA SILVA E ROBSON LOPES BERTO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: FRANKLYN DE SOUZA ALMEIDA - ES24601
Advogado do(a) APELANTE: WISTONRUS DE PAULA ALVES - ES12175-A
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
JOÃO VICTOR FIGUEIREDO DA SILVA
e
ROBSON LOPES BERTO
em face da sentença de id. 17780676, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, o primeiro à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão e 260 dias-multa, e o segundo, à pena de 03 anos de reclusão e 300 dias-multa, ambos em regime aberto.

Nas razões de id. 17780697, o acusado
Robson
requer a absolvição por falta de provas de dolo, afirmando que o réu atuava apenas como motorista de aplicativo e desconhecia a existência da droga. Subsidiariamente, requer a majoração da fração do tráfico privilegiado para 2/3, alegando ausência de fundamentação idônea para o percentual de 1/2 adotado na sentença.

Já o réu
João Vitor
, nas razões de id. 17780701 pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06), alegando que a droga se destinava ao seu uso. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante da confissão e a aplicação do redutor do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33) no patamar máximo de 2/3.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que no dia 27 de julho de 2023, no bairro Cacique, no município de São Mateus, policiais militares, durante patrulhamento ostensivo, visualizaram um veículo Fiat Uno ocupado pelos apelantes, parados próximos a um terceiro indivíduo não identificado.

Ao perceberem a viatura, o indivíduo externo fugiu, enquanto o veículo empreendeu fuga em alta velocidade.

Durante a evasão, o carona do veículo, que depois soube se tratar do réu
João Victor
, arremessou uma mochila vermelha pela janela do carona.

Os militares recuperaram o objeto, encontrando aproximadamente 1kg de maconha fracionado em três porções (757,1g, 221,1g e 26,1g).

Após diligências e apoio do serviço de inteligência, o acusado
João Victor
foi abordado no bairro Vitória, onde inicialmente afirmou que a droga pertencia ao réu
Robson
e que foi coagido a descartá-la.

Passo, agora, à análise das teses defensivas.

Quanto aos pedidos de

absolvição e desclassificação não prosperam.

A
materialidade
do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo boletim de ocorrência, pelos autos de apreensão e de constatação de substância entorpecente, pelo relatório final do inquérito policial, todos disponíveis no id. 17779811, pelo laudo de exame químico (id. 29678744) e pela prova oral produzida durante a instrução processual.

Quanto a
autoria
do crime de tráfico de drogas, verifico que a prova produzida nos autos, demonstram, sem sombra de dúvida, que os acusados, praticaram o delito em questão, em que pese as defesas dos réus afirmarem inexistirem provas suficientes para manter a condenação.

Digo isso, porque para a configuração do delito do artigo 33, da Lei de Drogas, é prescindível que o agente seja flagrado comercializando a droga, bastando que incorra em um dos vários núcleos penais previstos no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Na hipótese, os policiais militares, em juízo (id. 38386843), foram firmes ao relatar a fuga deliberada pelo motorista do veículo (
Robson
) e o descarte da droga pelo carona (
João Victor
).

Por oportuno, cumpre ressaltar que em relação ao depoimento policial, a jurisprudência é uníssona ao conferir presunção de credibilidade e idoneidade ao relato do agente policial, especialmente quando este está em consonância com as demais provas dos autos e não há nenhum indício de que os policiais que participaram da operação tenham alguma desavença pessoal com os réus, que possa tornar seus depoimentos inaptos.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 840.515/RJ, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJe de
12/12/2023
).

A tese do réu
Robson
, de que era "
motorista de aplicativo inocente
", é refutada pela dinâmica dos fatos: a fuga em alta velocidade e a desobediência aos sinais de parada (sirene) indicam adesão subjetiva à conduta criminosa, incompatível com a postura de um trabalhador de boa-fé.

A desclassificação para uso (art. 28, da Lei de Drogas) pleiteada pelo apelante
João Victor
é igualmente inviável.

O simples fato de ser usuário de drogas, não impede que o acusado promova a traficância. Pelo contrário, é usual que usuários de drogas se envolvam com o tráfico, até mesmo para terem meios financeiros para sustentar o próprio vício.

Além disso, a expressiva quantidade de entorpecente apreendido —
cerca de 1 quilo de maconha
—, excede sobremaneira o que se poderia considerar razoável para consumo meramente pessoal.

Não bastasse, as versões contraditórias do réu (que na delegacia acusou o corréu e em juízo tentou isentá-lo) retiram a credibilidade de sua autodefesa.

Assim, não vejo motivos para modificar a sentença e proceder à desclassificação do delito para porte de droga para uso pessoal.

Não bastasse, determinadas situações como a encontrada neste caso, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a situação que se apresenta.

Assim, em que pese a negativa de autoria por parte dos réus, a prova dos autos demonstram a prática do crime de tráfico de drogas, razão pela qual
mantenho
a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição dos acusados.

Quanto aos pedidos de referentes à dosimetria, verifico que na primeira fase, o Magistrado de piso fixou a pena-base acima do mínimo legal (06 anos para ambos) utilizando a
expressiva quantidade de drogas
como circunstância judicial desfavorável, conforme autoriza o art. 42, da Lei 11.343/06.

Na segunda etapa, para o acusado
João Victor
, reconheceu a atenuante da menoridade relativa e reconduziu a pena ao mínimo legal.

Para o acusado
Robson
, não foram reconhecidas atenuantes e agravantes.

Na terceira fase dosimétrica, o Juízo reconheceu a causa de diminuição do art. 33, § 4º (tráfico privilegiado), mas aplicou a fração de 1/2 (metade), sem apresentar fundamentação concreta.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 712), e o Superior Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento de que a quantidade de drogas não pode ser valorado duplamente em fases distintas da dosimetria.

Assim, como a quantidade de droga já foi considerada na primeira fase para exasperar a pena-base, impõe-se a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) na terceira fase, uma vez que não foram indicados outros elementos concretos de dedicação a atividades criminosas.

Dessa maneira, fixo a pena definitiva de
João Victor
em 1 ano e 8 meses de reclusão, e 166 dias-multa e a de
Robson
em 2 anos de reclusão, e 200 dias-multa.

Conservo
o regime inicial aberto e as penas restritivas de direitos.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
para redimensionar a pena de
João Vitor Figueiredo da Silva
para
1 ano e 8 meses de reclusão, e 166 dias-multa
e de
Robson Lopes Berto
para
2 anos de reclusão, e 200 dias-multa
, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.